Tribunal: TJMT
Processo: 1068376-69.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068376-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLE MAIBY RODRIGUES DIAS - CPF: 727.853.571-91 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOSUNILATERAIS.
APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS
DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É do
c
redor

o
ô
nus

de
c
omprovar

a

o
rigem

do
s
eu

c
rédito

n
ão

r
econhecido

p
elo

d
evedor
.

A

a
presentação

de
d
ocumentos

u
nilaterais

e
a
pócrifos
,

tais

c
omo

t
elas

s
istêmicas
,

r
elatórios
,

f
aturas

e outros,
d
esde

que
c
orroborados

p
or

o
utros
e
lementos

que
e
videnciem

o
s

f
atos

que se
p
retende

d
emonstrar
,
é
s
uficiente

para
d
emonstrar

a

e
xistência

da
r
elação

c
ontratual

s
uscitada

pela
p
arte

r
eclamada

(
S
úmula

34 das
T
urmas

R
ecursais

do Estado de
Mato
Grosso),
t
ornando

a
c
obrança

l
egítima

e
d
es
caracterizando

a
c
onduta

i
lícita
.

2.
Não havendo
ato ilícito
, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem
como
a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

3.
R
ecurso

c
onhecido

e
n
ão

p
rovido
.

4. .

C
ustas

p
rocessuais

e
h
onorários

a
dvocatícios
,

e
stes

f
ixados

e
m

10%
s
obre

o valor da causa, pela
p
arte

r
ecorrente
,

o
bservado

o
d
isposto

no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
c
aso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1068376-69.2022.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
DANIELLE MAIBY RODRIGUES DIAS

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NAO PADRONIZADO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DANIELLE MAIBY RODRIGUES DIAS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sentença

proferida
no ID 171041396/PJe2.
Concluiu
que a parte
reclamada

demons
tr
ou
que a parte
reclamante
era
consumidora
do CALCARD,
mediante a juntada de proposta de contratação de cartão com biometria facial, acompanhada de documentos

pessoais
e
faturas
com
pagamentos

mensais
,
bem

ainda
o
respectivo

instrumento
de
cessão
,
elemento s que comprovam a origem da dívida e são capazes de amparar a conduta

impugnada
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e
procedente
o
pedido

contraposto
,
para
condenar
a parte
Reclamante

ao

pagamento
da
quantia
de R$ 2.512,13 (
dois
mil,
quinhentos
e doze
r eais e treze centavos), acrescida de correção

monetária
,
indexada

pelo
INPC, e
juros
simples de mora de 1%
ao

mês
, ambos
os

consectários
a
partir
do
vencimento
do
débito
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID171041397/PJe2.

Sustentou
que: a)a parte
recorrida

não

juntou

aos
autos
nenhuma

prova
que
pudesse

comprovar

suas

alegações
,
ou

seja
,
nenhum

contrato

assinado
, e a
documentação

acostada

em

sede
de
Contestação

é

unilatera
l
; b)para que
uma

biometria
facial
tenha

validade
e
segurança
,
faz
-se mister que a
pessoa

possua

ao

mínimo
um
certificado
digital, o que
não

ocorre
no
caso

em

comento
,
trata
-se
somente
de
uma

mera

foto
da parte
recorrente
,
sendo

insuficiente
para
comprovação
da
relação

jurídica
; c)
as
faturas

apresentadas
,
os

prints
de
telas
,
não

possuem
valor
probatório
,
tendo

em
vista
ser
em

telas

sistêmicas
e
prova
unilateral
; d)
a
negativação
é
indevida
,
demo
n
strando
a
conduta

ilícita

praticada
pela parte
recorrida
que tem o
dever
de
indenizar
.
Req uereu o provimento do recurso para reformar a sentença
,
condenando
a parte
recorrida

ao

pagamento
de
indenização
de
danos

morais
,
bem

como
, a
declaração
de
inexistência
do
débito
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID171041403/PJe2.
Argumentou
e
requereu
que
negue

provimento

ao

Recurso

Inominado

interposto
pela
Recorrente
para que
seja

mantida
a
sentença

em

todos

os

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar

do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débit
o
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
imp
õe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

termo
de
cessão
de
crédito
,
documento

pessoal
(RG),
faturas
, que
demostram

várias

parcelas

já

pagas
e
telas

sistêmicas
com a
biometria
facial
(ID 171041391, 171041387, 171041386 e 171041384).

Os

documentos

unilaterais
e
apóc
rifos
,
caso

sejam

corroborados

por
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
podem

ser

admitidos

como

prova
da
existência
da
relação

contratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso:

SÚMUL
A 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.”
(
Aprovada

em
05/06/2023).

No
presente

caso
,
considero

válidos

os

document
os

produzidos

unilateralmente
,
visto
que
apresentam

outras

evidências
que
corroboram
a
existência
da
relação

jurídica
,
tais

como
: 1)
endereço

constante

na

fatura

idêntico

aquele

apontado

na

inicial
; 2)
inúmeras

outras

faturas

já

pagas
(ID 171041386).

Portanto
,
diante
dos
documentos

produzidos

nos
autos e
d
as
evidências

enumeradas
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressup
ostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recur
so
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023